Tribunal: TJMT
Processo: 1016988-04.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016988-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 964.745.131-87 (PACIENTE), SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 964.745.131-87 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), BIG PAPELARIA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO TENTADO – TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDO PARCIALMENTE A ORDEM
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não havendo nos autos evidências de que a tese relacionada à
atipicidade material do fato
fora formulado e apreciado na primeira instância, não há como conhecer do writ, sob pena de supressão de instância.

Demonstrado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016988-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
SEBASTIÃO ARAÚJO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do
crime de furto qualificado tentado.

Sustenta-se, em síntese, que
(i)
a conduta imputada ao paciente é materialmente atípica; e
(ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 55256490).

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
55337950.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme o id. N.
55982467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como alega a aplicação do princípio da insignificância.

A tese de atipicidade material da conduta não foi submetida ao juízo de primeiro grau, de modo que o seu exame diretamente pelo Tribunal configurará supressão de instância.

Neste sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO JUÍZO A QUO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

- Considerando que não há notícias nos autos de que o pedido de trancamento do inquérito policial fora requerido perante o juízo a quo, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeira instância representaria verdadeira e indevida supressão de instância.
(...) (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.114839-6/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018)”

Portanto, há óbice legal à análise do tema por este Tribunal sob pena de supressão de instância, o que impõe o não conhecimento da pretensão.

Por outro lado, extrai-se da denúncia que
“o vigilante CHARLES, da empresa integral segurança, que monitorava o comércio vizinho ao local do crime, denominado CASA DO ADUBO, presenciou pelo sistema de monitoramento remoto que o acusado SEBASTIÃO arrombava o quadro de energia da empresa-vítima BIG PAPELARIA, e subtraia as coisas.

Acionou-se a polícia militar, que prendeu em flagrante delito o Acusado, ainda no local do fato delitivo, na posse das coisas da empresa-vítima (
disjuntor trifásico e um cabo de energia
) (...)”,
consoante sistema PJE.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo, pela reiteração criminosa, consoante fragmento da decisão, ID. N.
54165485,
in verbis
:

“ (...)

Preludialmente é imperioso destacar, in casu, que, em consulta ao sistema Apolo
, verificou-se que o custodiado possui diversos delitos dolosos de furto.
Ademais, o crime, objeto de lucubração nesses autos, é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar (CPP, art. 313, I).

Quanto à presença do fumus comissi delicti, compulsando os documentos encaminhados pela autoridade policial verifico que a materialidade do crime restou quantum satis demonstrada pelo termo de exibição e apreensão.

No tocante aos indícios de autoria verifico pelo depoimento prestado pelo SD-PM João Carlos de Oliveira Peixoto, o qual declarou, em suma, que “a integral segurança ligou na base UFMT e denunciou que estava monitorando pelas câmeras a ação de um indivíduo que estava danificando o quadro de distribuição de energia da Loja Casa do Adubo. Desta forma a guarnição da viatura 2238 deslocou no endereço e obteve êxito aborda o suspeito ainda no local do fato, com ele foi encontrado um alicate, uma chave Philips um disjuntor trifásico e um cabo de energia, foi verificado que o suspeito havia danificado o quadro da empresa Big Papelaria e não da Casa do Adubo. Esteve no local do fato o senhor Charles da Integral Segurança, que não notou violabilidade no estabelecimento Casa do Adubo, foi tentado contato com algum representante da loja Big Papelaria, porém sem sucesso ”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria dos delitos em comento.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP .

No que diz respeito ao periculum libertais verifico justificar-se a custódia cautelar do agente por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo do custodiado, bem como para garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração criminosa do custodiado, o qual, como mereceu registro alhures, possui várias passagens por crimes patrimoniais.

Note-se que em seu interrogatório, prestado em fase inquisitorial, o custodiado declarou ser morador de rua, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do custodiado.

(...)

Com efeito, por tudo que mereceu registro, vislumbro presente o periculum libertatis no vertente caso.

Estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do custodiado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por derradeiro, é oportuno destacar que os autos não informam o valor da res furtiva, não sendo, portanto, possível saber se se trata de subtração de objetos cujo valor seja inferir a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente, devendo a questão relativa a aplicação do princípio da insignificância ser objeto de análise futura pelo juízo a quem forem distribuídos os autos.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

a) CONVERTO a prisão em flagrante de SEBASTIÃO ARAÚJO DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA. Observe o Sistema Prisional que o preso provisório deverá ser mantido separado dos que já tiverem condenação definitiva. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO. (...)”

Nas informações o juízo singular, esclareceu que o paciente possui seis ações penais, a saber: a) AP n.º 12606-68.2011 – Id. 313927 ( 3ª vara Criminal ); b) AP n.º 5613-w332.2018 – Id. 512960 ( 8ª Vara Criminal ); c) AP n.º 14707-34.2018 – Id. 522678 ( 8ª Vara Criminal ); d) AP n.º 24795-97.2019 Id. 582617 ( 4ª Vara Criminal ); d) AP n.º 31450-85.2019 – Id. 589959 ( 4ª Vara Criminal ); e) AP n.º 5508-17.2020 – Id. 615204 ( 4ª Vara Criminal ), além de outros inquéritos.

Delineado o contexto fático, é possível observar que, na espécie,
apesar de justificada a necessidade de adoção de providência cautelar para garantir a ordem pública, fazendo cessar a prática delituosa
, tem-se que a manutenção da constrição antecipada do paciente revela-se medida desproporcional em relação a eventual condenação que poderá vir a sofrer na presente ação penal.

Com efeito, não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Na hipótese, embora responda a outros processos,
o paciente é tecnicamente primário, a res furtiva é de pequeno de valor, o delito é tentado, além de encontrar-se preso há mais de dois meses,
circunstâncias que, somadas, levam a antever, em sede de cognição sumária, própria da via restrita do habeas corpus, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra,
evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO. RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE E QUE OSTENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.

4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

(HC 388.875/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 12/05/2017)”

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
SEBASTIÃO ARAÚJO DE SOUZA
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo;
d
)
monitoração eletrônica,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, concedo parcialmente a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020